Tribunal: TJES
Processo: 0025288-40.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025288-40.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHARLES NUNES ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0025288-40.2019.8.08.0048

APTE:
CHARLES NUNES ALVES

APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

R
ecebo o recurso, eis que preenchidos os pressupostos legais, previstos nos
A
rts. 593 a 603 do CPP.

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CHARLES NUNES ALVES,
em face da Sentença de fls. 138/142 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES – Comarca da Capital, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no
artigo 21 do Decreto-Lei n
º 3.688/41, com incidência da Lei nº 11.34/06, impondo-lhe pena definitiva fixada em 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, bem como fixando valor de R$1.000,00 (mil reais) para indenização de danos morais à vítima.

O
apelante,
no id. 4009797
,

requer
a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Quanto ao mérito,
pretende
su
a
absolvição,
sustentando que o
P
arquet
não se desincumbiu de seu ônus probatório, eis que a vítima em juízo não se recordou dos fatos e não foram ouvidas outras testemunhas, a par da presença de diversas pessoas no local dos fatos.

Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em dano moral, eis que a questão sequer foi ventilada durante a instrução probatória, cerceando o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Contrarrazões
no id. 4009802
e man
ifestação da Procurador
i
a de Justiça
(id.
4015459
), ambos
pelo
desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que
“[...
] no dia 10 de novembro de 2019, sem horário especificado, na Rua José do Patrocínio, n° 16, bairro Novo Porto Canoa, Serra/ES,
(...)
o denunciado pediu para que a vítima o deixasse ficar na residência dela por três dias, uma vez que ele não tinha lugar para ficar.
(...)enquanto estavam na residência, o ex-casal consumiu bebidas
alcoólicas, juntamente com a filha do denunciado e seu namorado, além de uma amiga da vítima, de nome Euzineia. Ocorre que, em determinado momento, o denunciado ficou com ciúmes da vítima, iniciando uma discussão, instante em que ele a empurrou, jogando-a em cima do sofá. Diante da situação, a vítima acionou a polícia, que, após chegar ao local, prendeu o denunciado em flagrante.(...
)”
(fls. 02/02v).

Inicialmente,
ressalt
e
-se que

a contravenção penal de vias de fato (21,LCP) é caracterizada pela ausência de lesões físicas aparentes, o que, por certo, torna dispensável a perícia, bastando a colheita de outros elementos de prova.

No mesmo
sentido, vejamos:

(...) É justamente a ausência de lesões físicas aparentes que caracteriza a contravenção de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais. Caso contrário, se das agressões perpetradas resultasse na vítima ofensa à integridade corporal detectável via exame pericial, o tipo imputado ao acusado seria o previsto no art. 129 do CP (...)”. (TJES, Classe: Apelação, 021140126778, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/07/2018, Data da Publicação no Diário: 01/08/2018).

Percebe-se dos autos que a consumação do delito se deu com a conduta do agente em empurrar a vítima, conforme restou amplamente demonstrado pelos depoimentos desta, na esfera policial (fl. 09) e em juízo, corroborados pelas declarações dos Policiais Militares que atenderam à ocorrência, afirmando ter ouvido o relato da vítima sobre os fatos (fls. 07/08).

A respeito da alegação de que a vítima, em juízo, não se recordou dos fatos, é possível colher de seu depoimento que, apesar de em alguns trechos afirmar que se passou muito tempo e não se recordar exatamente o que aconteceu, confirmou suas declarações prestadas na esfera policial e a ocorrência do empurrão, após uma discussão entre eles.

Observa-se, ainda, que a vítima demonstra em suas declarações a intenção de “encerrar” o processo, sem “prejudicar” seu ex-companheiro, eis que após os fatos e a efetiva separação, passaram a ter uma boa convivência.

Destarte, não é possível concluir que a condenação baseou-se, exclusivamente, na palavra da vítima.

Em contrapartida, a vers
ão
do réu
é
contraditória e sem respaldo nas demais provas dos autos.

Na esfera policial, negou qualquer a ocorrência de qualquer agressão física ou verbal, apenas que após beberem juntos por longas horas, teriam discutido e Paloma chamou a polícia.

Já em juízo sustenta que, na verdade, após uma discussão entre eles, eis que ele a teria questionado sobre seu relacionamento com uma amiga que estava na residência, e assim Paloma é quem teria iniciado as agressões, tendo ele apenas a empurrado, para se defender. Alega que as agressões por ele sofridas, inclusive, foram constatadas no exame de corpo de delito.

Entretanto, a tese de lesões recíprocas foram levantadas apenas em sede policial. Ocorre que no BU de fl. 16 consta que ambos foram conduzidos sem lesões.

Além disso, cumpre ressaltar que o réu possui um longo histórico de inquéritos referentes à Lei Maria da Penha e medidas protetivas em favor da vítima, com registros entre os anos de 2010 e 2019 (fls. 77/78 e 26/27), sendo, inclusive, esse o motivo que a vítima apontou como justificativa para a separação do casal.

Portanto, diante do conjunto probatório produzido nos autos, em especial, a palavra da vítima,
corroborada pelos policiais militares que atenderam a ocorrência,
resta claro
que o réu
praticou vias de fato ao empurrar a vítima, após uma discussão.
Assim, inviável o acolhimento das pretensões defensivas, merecendo ser mantida sua condenação.

Quanto aos questionamentos envolvendo dano moral, carece interesse à pretensão recursal, eis que não se identifica qualquer condenação nesse sentido.

Defiro o benefício da gratuidade da justiça, eis que o réu, conforme fl. 77, não teve condições financeiras de recolher fiança no valor de R$1.000,00 (um mil reais) e foi patrocinado pela Defensoria Pública.

Todavia, ressalto que, com relação à isenção da pena de multa e das custas,
predomina
n
este
Egrégio Tribunal de Justiça
o entendimento de que é
competência do
J
uízo da Execução Penal para
a
apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado.
Com fulcro em tais premissas:

(...) No que diz respeito ao pedido de concessão do benefício de Gratuidade da Justiça, com isenção de multa e despesas processuais, entendo que este poderá ser examinado pelo Juízo da Execução, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. (...)
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048160169081, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
VIAS DE FATO -

CONJUNTO PROBAT
Ó
RIO – PALAVRA DA VÍTIMA –
CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS- GRATUIDADE CONCEDIDA
-

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
A
contravenção penal de vias de fato (21,
L
CP) é caracterizada pela ausência de lesões físicas aparentes, o que, por certo, torna dispensável a perícia, bastando a colheita de outros elementos de prova.
Pe
rceb
e-se
dos autos que a consumação do delito se deu com a conduta do agente em
empurrar
a vítima, conforme restou amplamente demonstrado pelos depoimentos
desta,
na esfera policial e em juízo, corroborados pelas declarações dos Policiais Militares que atenderam à ocorrência, afirmando ter ouvido o relato da vítima sobre os fatos.

2.
Observa-se, ainda, que a vítima demonstra em suas declarações a intenção de “encerrar” o processo, sem “prejudicar” seu ex-companheiro, eis que após os fatos e a efetiva separação, passaram a ter uma boa convivência.
A
pesar de em alguns trechos afirmar que se passou muito tempo e não se recorda exatamente
d
o que aconteceu, confirmou suas declarações prestadas na esfera policial
e a ocorrência do empurrão.

3.
Em contrapartida, a vers
ão
do réu
é
contraditória e sem respaldo nas demais provas dos autos.
Assim, inviável o acolhimento das pretensões defensivas, merecendo ser mantida sua condenação
.

4.
Quanto aos questionamentos envolvendo dano moral, carece interesse à pretensão recursal, eis que não se identifica qualquer condenação nesse sentido.

5.
Def
e
r
id
o o benefício da gratuidade da justiça, eis que o réu não teve condições financeiras de recolher fiança no valor de R$1000,00 (um mil reais) e foi patrocinado pela Defensoria Pública.
Todavia, c
om relação à isenção da pena de multa
e das custas
,
predomina
n
este
Egrégio Tribunal de Justiça
o entendimento de que é
competência do
J
uízo da Execução Penal para
a
apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado.

6
.

Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.